Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702778-22.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MAURICIO DE LIMA FERREIRA DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de MAURÍCIO DE LIMA FERREIRA, indeferiu o pedido de expedição de mandado de intimação do devedor para indicar bens à penhora (ID 258781402). Em suas razões (ID 80503856), sustenta que: 1) não localizou bens do agravado; 2) a legislação admite a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, não estabelece qualquer exigência para sua implementação, e prevê inclusive a aplicação de multa no caso de não cumprimento; 3) a decisão viola os princípios da boa-fé, da cooperação e da celeridade processual; 4) a medida em nada onera o devedor que não tenha conhecimento do paradeiro de algum bem, mas apenas garante que o credor não tenha o resultado da prestação jurisdicional prejudicado em decorrência da omissão e/ou má-fé do devedor; 5) não cabe ao juízo fazer probabilidade quanto à eficácia da medida; 6) este Tribunal tem entendido pela possibilidade de intimação do devedor para indicação de bens à penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a intimação requerida. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 80504040). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. O esgotamento das diligências para localização de bens e a necessidade da providência para a satisfação do crédito não demonstram perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual, pois não há risco de perecimento do direito. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator